Tribunal: TJPA
Processo: 0800145-56.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0800145-56.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: PAULO GUILHERME CÉSAR SANTOS PASSARINHO DE PAIVA MENEZES

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Embargos de declaração. Recurso administrativo. Pedido de providências. Decisão de arquivamento mantida. Embargos manifestamente incabíveis. Ausência de previsão legal ou regimental. Vedação normativa. Art. 77, inciso IV, da Lei Estadual nº. 8.972/2020. Pretensão modificativa. Intuito de promover novo julgamento. Impossibilidade. Ausência dos requisitos do cabimento e da adequação. Jurisprudência do TJPA e do CNJ. Embargos de declaração não conhecidos.

1. Embargos de declaração opostos em face de Acórdão no qual o Tribunal Pleno negou provimento ao recurso administrativo interposto pelos embargantes, mantendo a decisão de arquivamento do Pedido de Providências nº. 0003392-86.2022.2.00.0814. Os recorrentes pretendem, em suma, reformar o Acórdão embargado, alegando a ocorrência de supostos erros, omissões e contradições no julgamento do recurso administrativo.

2. Não há previsão legal ou regimental para a oposição de embargos de declaração contra desprovimento de recurso administrativo. Os arts. 1º e 77, inciso IV, da Lei Estadual nº. 8.972/2020 estabelecem que: 1) a lei do Processo Administrativo Estadual se aplica ao Judiciário, quando no desempenho de atividade administrativa; 2) após o esgotamento dos recursos cabíveis na esfera administrativa, nenhum outro recurso pode ser conhecido.

3. Diante da ausência de previsão legal específica e da vedação normativa contida no art. 77, inciso IV, da Lei Estadual nº. 8.972/2020, os embargos de declaração não podem ser conhecidos, sendo evidente o seu descabimento.

4. Além disso, ainda que fosse superado o requisito do cabimento, o que se imagina apenas para fins argumentativos, os embargos permaneceriam insuscetíveis de conhecimento, tendo em vista o nítido propósito de rediscutir questões já decididas e promover novo julgamento do recurso administrativo, conforme se observa pelo teor das alegações dos embargantes. Nesse aspecto, os embargos não atendem o requisito da adequação, que é indispensável à caracterização do interesse recursal. Jurisprudência do TJPA e do CNJ.

5. Embargos de declaração não conhecidos.

_________________

Dispositivos relevantes citados: Arts. 1º e 77, inciso IV, da Lei Estadual nº. 8.972/2020 (Regula o processo administrativo no âmbito do Estado do Pará).

Jurisprudência relevante citada: Vide fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno, na 35ª Sessão Ordinária, realizada no dia 18/9/2024, à unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração, por considerá-los inadmissíveis, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800145-56.2023.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL PLENO

EMBARGANTE: PAULO GUILHERME CESAR SANTOS PASSARINHO DE PAIVA MENEZES E OUTROS

EMBARGADA: CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO / REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PAULO GUILHERME CESAR SANTOS PASSARINHO DE PAIVA MENEZES E OUTROS
, em face do
Acórdão ID 18116916
, pelo qual o Tribunal Pleno negou provimento ao recurso administrativo interposto pelos embargantes.

O referido recurso administrativo foi manejado contra a decisão ID 12303581, págs. 46-50, emanada da
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO TJPA
, que determinou o arquivamento do Pedido de Providências nº. 0003392-86.2022.2.00.0814, por não identificar, na situação descrita pelos requerentes, qualquer indício de cometimento de infração funcional, mas sim insurgência de natureza eminentemente judicial.

O mencionado Pedido de Providências foi instaurado em face do Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém. Os postulantes alegaram, em síntese, a ocorrência de “teratologias, afrontas à lei” e “ilicitudes manifestas” na condução de dois processos conexos, quais sejam: 1) ação de extinção de condomínio (
0018563-02.2010.8.14.0301
) e ação declaratória de nulidade (0060828-14.2013.8.14.0301).

De acordo com os demandantes, o Juízo requerido teria proferida decisões teratológicas nas referidas ações, associadas a uma errônea certidão de trânsito em julgado, emitida nos autos da ação declaratória de nulidade (querela nullitatis), ensejando o equivocado arquivamento do feito.

A então Corregedora-Geral de Justiça, Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, determinou o arquivamento do Pedido de Providências, com fundamento no art. 91, § 3º, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como no art. 9º, § 2º da Resolução nº. 135, do Conselho Nacional de Justiça.

Inconformados, os requerentes interpuseram o recurso administrativo ID 12303581, p. 55-62, alegando, em resumo, erro da decisão recorrida, em razão dos supostos atos manifestamente teratológicos, praticados pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial, na condução dos processos acima mencionados.

O Tribunal Pleno,
por unanimidade
, negou provimento ao recurso, diante da impossibilidade de revisão de atos jurisdicionais no âmbito administrativo, bem como da ausência de indícios suficientes de infrações disciplinares ou de ilícitos penais, conforma consta no Acórdão ID 18116916.

Irresignados, os recorrentes opuseram embargos de declaração (ID 18340048), arguindo, em síntese, a existência de supostos erros, omissões e contrariedades no Acórdão impugnado. Os embargantes alegam, em resumo, que:

a)

Há
“nulidade (OMISSÕES) não só na ata do julgamento do recurso administrativo, também publicada no Djpa. em 29/02/2024, como no respectivo acórdão, uma vez que silentes quanto a parte dos votos proferidos por alguns dos eminentes julgadores (as), no sentido de ser promovida investigação diantes dos fatos objeto do pedido de providências, em especial em face da certidão de um suposto trânsito em julgado”
;

b)

“Não procede, data venia, sob nenhuma hipótese, a fundamentação e conclusão do acórdão, por evidente omissão e contrariedade quanto ao que dos autos consta”
;

c)

Opuseram embargos de declaração nos autos da ação de extinção de condomínio nº. 0018563-02.2010.8.14.0301, em 17/1/2020, e até a presente data não houve julgamento;

d)

“Não se trata, pois, de matéria jurisdicional, mas de contrariedade manifesta aos deveres impostos aos Magistrados, pela LOMAN e demais normas que regem a magistratura”
;

e)

Não é preciso, para apuração de responsabilidades administrativas, civis ou penais, que o noticiante mencione o direito aplicável;

f)

Os julgados transcritos no Acórdão não possuem similitude com o caso concreto;

g)

Por meio da petição ID 15752354, noticiaram outras irregularidades ocorridas na digitalização dos autos da ação de extinção de condomínio, que estaria sem algumas folhas e outras estariam em desordem, ensejando tumulto processual;

h)

Os fatos narrados poderiam ocasionar, em tese, ilícitos penais.

Ao final, pedem o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, de modo que o recurso administrativo seja provido, determinando-se à Corregedoria Geral de Justiça
“que adote as providências cabíveis, com a investigação de todos graves fatos noticiados nos autos, em destaque quanto à lavratura e aceitação pelo Juízo de uma certidão cujo conteúdo é juridicamente impossível, indício bastante, como já dito, que leva à supor a ocorrência, em tese, de falsidade ideológica, para, ao final, serem apuradas as responsabilidades, com a aplicação das medidas pertinentes na espécie”
.

Instados a se manifestar, o Juízo da 5ª Vara Cível da Capital apresentou contrarrazões (ID 19732792), refutando as alegações dos embargantes e pugnando pelo não conhecimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I.

Juízo de admissibilidade. Recurso inadmissível.

Para que o recurso seja conhecido, faz-se necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão atacado possui a seguinte ementa:

“
RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ARQUIVAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE ATOS JURISDICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS MAGISTRADOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES OU DE ILÍCITOS PENAIS. PRECEDENTES DO CNJ. RECURSO ADMINISTRATIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO MANTIDA
.

1. Trata-se de recurso administrativo interposto contra decisão na qual a então Corregedora Geral de Justiça do TJPA determinou o arquivamento de Pedido de Providências, por não identificar, na situação descrita pelos requerentes, indício de cometimento de infração funcional, mas sim insurgência de natureza eminentemente judicial.

2. De acordo com o que consta na inicial e no recurso interposto, os requerentes alegam que foram prejudicados por supostas decisões teratológicas, proferidas em ação de extinção de condomínio, bem como pela emissão equivocada de uma certidão de trânsito em julgado, nos autos de uma ação declaratória de nulidade. Tais demandas são conexas, pois versam sobre direitos sucessórios relacionados a um imóvel.

3. As insurgências contra o teor de decisões judiciais e contra a certidão emitida pela Secretaria do Juízo requerido constituem matéria de natureza jurisdicional, sendo inviável a apreciação e a revisão de tais atos por meio de processos ou procedimentos administrativos, sob pena de violação à independência funcional dos magistrados, expressamente prevista nos arts. 40 e 41 da Lei Complementar nº. 35/79 (LOMAN). A apreciação do conteúdo de certidões expedidas pela Secretaria compete ao magistrado responsável pelo processamento e julgamento do feito, estando tal atividade inserida no âmbito da mencionada independência funcional.

4. Os recorrentes não especificaram violações a deveres funcionais, tampouco ilícitos penais imputáveis a magistrados ou a servidores, o que ressalta o descabimento do presente pedido genérico de providências e revela o intuito de promover a revisão de atos judiciais por via oblíqua. Para impugnar a certidão e as decisões em comento, os requerentes devem se utilizar dos meios e recursos judiciais cabíveis.

5. Não se vislumbra, no caso concreto, a existência de indícios suficientes de infração disciplinar ou de ilícito penal que justifiquem a abertura de uma sindicância ou a instauração de um processo administrativo. Revela-se acertada, portanto, a decisão de arquivamento proferida pela Corregedoria Geral de Justiça, em conformidade com o art. 91, §§ 3º e 4º, do RITJPA e com o art. 9º, § 2º, da Resolução nº. 135/11, do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes do CNJ.

6. Recurso administrativo conhecido e desprovido”. (Grifo nosso).

Os embargantes pretendem, em suma, reformar o Acórdão acima, alegando a ocorrência de supostos erros, omissões e contradições no julgamento do recurso administrativo aqui tratado.

Entretanto, não há previsão legal ou regimental para a oposição de embargos de declaração contra desprovimento de recurso administrativo.

A Lei Estadual nº. 8.972/2020 regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado do Pará. Em seus arts. 1º e 77, inciso IV, a referida norma estabelece o seguinte:

“Art. 1º
Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo
, seus atos e procedimentos, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Estado do Pará, inclusive das pessoas jurídicas controladas ou mantidas pelo Poder Executivo Estadual, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados, atendimento do interesse público e melhor cumprimento dos fins da Administração.

Parágrafo único.
Os preceitos desta Lei se aplicam também aos Poderes
Legislativo e
Judiciário do Estado do Pará
, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas dos Municípios,
quando no desempenho de função administrativa
. (Grifo nosso).

(...)

Art. 77.
O recurso não será conhecido quando interposto
:

(...)

IV -
depois de esgotados todos os recursos cabíveis na esfera administrativa
”. (Grifo nosso).

Os dispositivos acima estabelecem expressamente que: 1) a lei do Processo Administrativo Estadual se aplica ao Judiciário, quando no desempenho de atividade administrativa; 2) após o esgotamento dos recursos cabíveis na esfera administrativa, nenhum outro recurso pode ser conhecido.

Verifica-se que existe, na verdade, uma expressa vedação para o conhecimento de qualquer recurso, após o exaurimento da via administrativa.

O cabimento de um recurso depende de sua expressa e específica previsão legal, incluindo a indicação das hipóteses em que pode ser manejado.

Diante da ausência de previsão legal específica e da vedação normativa contida no art. 77, inciso IV, da Lei Estadual nº. 8.972/2020, os embargos de declaração não podem ser conhecidos, sendo evidente o seu descabimento.

Além disso, ainda que fosse superado o requisito do cabimento, o que se imagina apenas para fins argumentativos, os embargos permaneceriam insuscetíveis de conhecimento, tendo em vista o nítido propósito de rediscutir questões já decididas e promover novo julgamento do recurso administrativo, conforme se observa pelo teor das alegações dos embargantes. Nesse aspecto, os embargos não atendem o requisito da adequação, que é indispensável à caracterização do interesse recursal.

Corroborando as assertivas e conclusões acima, cito a jurisprudência dominante deste Tribunal, exemplificada pelos seguintes julgados:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES NA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. DECISÃO QUE DEVE SER MATIDA. 1. A atuação da Corregedoria Geral de Justiça, conforme previsão do art. 154 do Código Judiciário do Estado do Pará e do art. 40 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, é essencialmente administrativa. 2. A majoritária jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará afirma como impassíveis de conhecimento os Embargos de Declaração opostos em face de decisão da órbita administrativa, por carência de previsão legal
3. No caso dos autos, a Corregedoria Geral de Justiça atuou no que lhe competia, sendo a apresentação da questão junto ao Juízo dos Registros Públicos o caminho para a consecução do objetivo do recorrente, que pretende a anulação de atos registrais extra-judiciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - RECURSO ADMINISTRATIVO: 08079043720248140000 21503495, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT,
Data de Julgamento: 14/08/2024
, Conselho da Magistratura)”. (Grifo nosso).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Os Embargos de Declaração opostos pelo recorrente padecem de pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o seu cabimento, submetendo-se, portanto, ao princípio da adequação, cuja ausência comporta o seu não conhecimento.

2 - Inexiste previsão legal para a oposição dos aclaratórios na esfera recursal administrativa, sendo este um instituto utilizado apenas em processos judiciais.

3 - Inteligência do art. 28, § 5º do Regimento Interno desta Corte de Justiça dispõe que as decisões do Conselho de Magistratura serão terminativas, salvo nos casos de aplicação de pena disciplinar quando caberá recurso ao Tribunal Pleno.

4 - Embargos de Declaração não conhecidos.

(TJ-PA - RECURSO ADMINISTRATIVO: 0805301-93.2021.8.14.0000, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 23/03/2022, Conselho da Magistratura)”. (Grifo nosso)”. (Grifo nosso).

“
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INTERPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. CARÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL PLENO E DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA. RECURSO NÃO CONHECIDO. O Tribunal Pleno do TJE/PA já possui entendimento pacificado no sentido de que a previsão legal é pressuposto intrínseco de admissibilidade (adequação) para interposição de aclaratórios, cuja ausência enseja o não conhecimento do recurso. Sabe-se que o presente recurso interposto não encontra respaldo na legislação de direito administrativo, tampouco no Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que inviabiliza sua admissibilidade. Recurso não conhecido
. Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora. (TJ-PA - RECURSO ADMINISTRATIVO: 0812247-81.2021.8.14.0000, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 14/09/2022, Conselho da Magistratura)”. (Grifo nosso).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA RECORRENTE CARECEM DO PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL, QUAL SEJA O SEU CABIMENTO, SUBMETENDO-SE, POR CONSEGUINTE, AO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO, CUJA AUSÊNCIA IMPLICA EM NÃO CONHECIMENTO DO MESMO; 2- INEXISTE PREVISÃO LEGAL PARA A INTERPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS NA ESFERA RECURSAL ADMINISTRATIVA, SENDO ESTE UM INSTITUTO SOMENTE MANEJADO EM PROCESSOS JUDICIAIS.
FUNDAMENTAÇÃO NO ART. 28, § 5º DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE DE JUSTIÇA; 3- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (TJ-PA - RECURSO ADMINISTRATIVO: 0002764-31.2019.8.14.0000, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 28/07/2021, Conselho da Magistratura)”. (Grifo nosso).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO
.
1. Os Embargos de Declaração opostos pelo recorrente padecem de pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o seu cabimento, submetendo-se, portanto, ao princípio da adequação, cuja ausência comporta o seu não conhecimento. 2 - Inexiste previsão legal para a oposição dos aclaratórios na esfera recursal administrativa, sendo este um instituto utilizado apenas em processos judiciais
. Inteligência do art. 28, § 5º do Regimento Interno desta Corte de Justiça. 3 - Embargos de Declaração não conhecidos. (TJ-PA - Recurso Administrativo: 00003413520188140000 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/10/2019, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 31/10/2019)”. (Grifo nosso).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INTERPOSIÇÃO. ENTENDIMENTO DO PLENO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. A oposição de embargos de declaração, em face de decisão da órbita administrativa, carece de previsão legal, o que torna impassíveis de conhecimento os presentes aclaratórios. 2. Embargos de Declaração em Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime. (TJPA – Processo Administrativo Disciplinar em face de Magistra – Nº 0004314-66.2016.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – Tribunal Pleno – Julgado em 21/11/2018)”. (Grifo nosso).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO ARTIGO 15 DO CPC. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL GERAL DE FORMA SUBSIDIÁRIA E SUPLETIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA LEGISLAÇÃO ESPECIAL DE REGÊNCIA. CARÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO DESTE TJ/PA
. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SE PRESTAM APENAS E TÃO SOMENTE PARA CORRIGIR NO ACÓRDÃO OBSCURIDADES, CONTRADIÇÕES OU OMISSÕES OU ERRO MATERIAL, NÃO SERVINDO PARA O REJULGAMENTO DA LIDE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A ausência de previsão legal para interposição de Embargos de Declaração para atacar decisão administrativa, evidencia carência de requisito intrínseco de admissibilidade. 2. Embargos de Declaração em Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime. (TJPA – Processo Administrativo Disciplinar em face de Magistra – Nº 0011774-07.2016.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Tribunal Pleno – Julgado em 14/06/2017)”. (Grifo nosso).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO HIERÁRQUICO. PROCESSO DISCIPLINAR. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO RECURSO INTERPOSTO. INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO. 1. Os embargos de declaração devem ser opostos para sanar vícios processuais e materiais, na forma disposta no inciso II c/c parágrafo único, do art. 1.022, do CPC; 2. A utilização dos embargos de declaração, em face de decisão proferida em sede administrativa, carece de previsão legal, inviabilizando o de conhecimento dos presentes aclaratórios
. 3. Em que pese o conteúdo do recurso cingir-se ao instituto da prescrição, matéria de ordem pública, a questão não pode ser apreciada por ausência de adequação. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. À UNANIMIDADE. (TJPA – Recurso em Processo Administrativo Disciplinar em face – Nº 0062755-74.2015.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 29/08/2018)”. (Grifo nosso).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INTERPOSIÇÃO. CARÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE DOS ACLARATÓRIOS. ENTENDIMENTO DO PLENO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. A ausência de previsão legal para interposição de Embargos de Declaração para atacar decisão administrativa, evidencia carência de requisito intrínseco de admissibilidade. 2. Embargos de declaração não conhecidos. Decisão unânime. (TJPA – Processo Administrativo Disciplinar em face de Magistra – Nº 0011774-07.2016.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Tribunal Pleno – Julgado em 17/05/2017)”. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, cito a jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ):

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. NÃO CABIMENTO. IRRECORRIBILIDADE DOS ATOS E DECISÕES DO PLENÁRIO
.

1. Irrecorribilidade dos atos e decisões do Plenário. Aplicabilidade do art. 115, §6º do RICNJ.

2.
São incabíveis embargos de declaração que não se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas que objetivam apenas rejulgamento do mérito do recurso administrativo
. (CNJ - ED - Embargos de Declaração em PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0002118-41.2021.2.00.0000 - Rel.

MARCIO LUIZ FREITAS

- 11ª Sessão Virtual de 2023 - julgado em 18/08/2023)”. (Grifo nosso).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº 3.367/DF.
NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1 – O art. 115, § 6º, do RICNJ prevê que “dos atos e decisões do Plenário não cabe recurso”.

2 – São incabíveis Embargos de Declaração que não apontam obscuridade, contradição ou erro material.

3 – Pretensão de novo julgamento do mérito do recurso administrativo, por meio da interposição de Embargos de Declaração.

4 – Embargos de Declaração não conhecidos
. (CNJ - ED - Embargos de Declaração em PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0004309-59.2021.2.00.0000 - Rel.

MARCIO LUIZ FREITAS

- 11ª Sessão Virtual de 2023 - julgado em 18/08/2023)”. (Grifo nosso).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ATOS E DECISÕES DO PLENÁRIO DO CNJ. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. ARTS. 4º, § 1º, E 115, § 6º, DO RICNJ. DELIBERAÇÃO COLEGIADA. REDISCUSSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
.

1.
Segundo o disposto nos arts. 4º, § 1º, e 115, § 6º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, “dos atos e decisões do Plenário não cabe recurso
”.

2.
Exaurido o julgamento pelo Plenário do CNJ
, salvo evidente erro material, até mesmo passível de correção por proposição do relator (art. 134 do RICNJ),
a deliberação colegiada dele decorrente não se submete a rediscussão por inexistência de previsão regimental
.

3.
Embargos de declaração não conhecidos
. (CNJ - ED - Embargos de Declaração em RD - Reclamação Disciplinar - 0002966-91.2022.2.00.0000 - Rel. LUIS FELIPE SALOMÃO - 3ª Sessão Virtual de 2023 - julgado em 10/03/2023)”. (Grifo nosso).

Vale destacar que, na sessão de julgamento que originou o Acórdão embargado, o Tribunal Pleno, após discussão, decidiu, à unanimidade, pelo desprovimento do recurso administrativo e o Exmo. Corregedor-Geral de Justiça, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, solicitou, à Secretaria Judiciária, o envio de cópias do processo, da ata e das notas taquigráficas à CGJ, por meio do sistema PjeCor, conforme consta na ata publicada no DJE nº. 7780/2024:

Assim, não obstante o desprovimento do recurso administrativo e o descabimento dos presentes embargos de declaração, a Corregedoria-Geral de Justiça poderá, de Ofício, promover novas diligências para averiguar eventuais infrações disciplinares, excessos de prazo ou ilícitos penais, considerando, inclusive, as afirmações feitas em sustentação oral, realizada pelo advogado dos embargantes.

Diante do exposto, voto pelo não conhecimento dos embargos de declaração, por considerá-los manifestamente inadmissíveis, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 18 de setembro de 2024.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/09/2024